Tribunal: TJDFT
Processo: 0032946-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes para se manifestar. Após, voltem-me para rejulgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora